Tribunal: STF
Processo: RE 1420553
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Mandado de segurança - Policiais Militares - Licença-Prêmio e Adicionais de Tempo de Serviço - Pretensão de não aplicação da Lei Complementar Federal 173/20 - Garantia de continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins - Admissibilidade - Recurso da Fazenda improvido” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. I e § 1º do art. 24, o art. 25, o § 2º do art. 102, os incs. I e V do art. 163 e o art. 169 da Constituição da República, e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral.



    Argumenta que o “acórdão recorrido julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora (ora recorrida), para determinar que o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 seja considerado para fins de aquisição de adicionais temporais (quinquênios e sexta parte) e de licença-prêmio, embora tenha mantido a suspensão de quaisquer pagamentos relativos a tais vantagens durante o interregno indicado” (fl. 9, e-doc. 13).



    Informa que, “no caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido não se sustenta porque: a) não existe uma pluralidade de sentidos no texto do art. 8º, X, da LC n. 173/2020; b) o texto desse dispositivo legal não comporta a interpretação levada a efeito pelo Colegiado a quo; e c) descolou-se da declaração de constitucionalidade realizada pelo STF, promovendo um julgamento mediante decisão intermediária de constitucionalidade incompatível com a orientação assentada pela Corte Constitucional nas ADI's multicitadas, bem assim no Tema 1137 de repercussão geral” (fl. 28, e-doc. 13).



    Afirma que “o art. 8º, IX, da LC 173/2020 veda expressamente não apenas a produção dos efeitos financeiros das vantagens baseadas em tempo de serviço (mera consequência da norma), mas também a própria contagem do interregno de 28/05/2020 a 31/12/2021 como período aquisitivo para a concessão dos referidos benefícios a servidores públicos” (fl. 29, e-doc. 13).



    Pede seja “reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da plena constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de exonerar o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal indicado para fins de aquisição, obtenção ou concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida” (fls. 33-34, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “Readequação - Tema n. 1137 - Art. 8º, IX da Lei Complementar n. 173/2020 - Caso em que foi mantida a suspensão do pagamento e da fruição dos benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, cumprindo-se o objetivo da lei referida - Acórdão adequado ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se a aplicação da Lei Complementar 173/2020, que suspendeu o computo do tempo para fins de concessão de adicionais temporárias e licença-prêmio, sendo a causa de anulação do Boletim Geralda PM n. 117, que concedia o benefício da licença-prêmio aos integrantes do corpo da Polícia militar.



    (...) Em decisão semelhante bem entendeu a ilustre e culta Juíza Alexandra Fuchs de Araujo (proc. 1041972-70.2020.8.26.0053): ‘A finalidade do referido artigo 8º é a vedação de novas verbas remuneratórias a qualquer título (vantagem, aumento, reajuste ou adequação e remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, reconhecidos em lei), e não a supressão de direitos existentes’. 



    O que as orientações normativas fizeram foi afrontar direitos adquiridos que só poderiam ser suspensos pelo Poder Estatal competente, pela via da alteração do Estatuto do Servidor Público. Seria até sustentável a suspensão do pagamento das referidas vantagens, não a própria vantagem conquistada. Nesse sentido a orientação do ilustre e culto des. James Siano no processo n. 2128860-87.2020.8.26.0000/50000, julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:



    ‘Agravo Interno. Indeferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Ato Normativo nº 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais, que dispõe ‘sobre as limitações com gasto de pessoal impostos pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020’. Cabimento parcial. Ato administrativo impugnado aparentemente se afigura mais restritivo do que a lei que lhe serve de supedâneo. Infere-se do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 que a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio está vedada se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no 'caput' do art. 8º, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Norma federal preconiza “sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício”. Impossibilidade de contagem desse período como “aquisitivo”, em princípio, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso de licença-prêmio. Basta o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese de licença-prêmio. Em princípio, interpretar de forma diversa, data vênia, seria emprestar novo significado à expressão “tempo de efetivo exercício” para impedir a aquisição de um direito que lhe está umbilicalmente atrelado. Objetivo da norma federal é interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, a representar a suspensão de dispêndios em razão dos efeitos da pandemia, mas não ruptura do direito que decorre peremptoriamente do exercício da atividade pública. Ato administrativo a exorbitar o antecedente normativo que lhe confere fundamento aparenta ofender o princípio da legalidade. Agravo parcialmente provido para conceder parcialmente a liminar, a fim de que as disposições do ato administrativo impugnado não impeçam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021’” (fls. 3-7, e-doc. 8, grifos nossos).



    7. No caso em exame, a controvérsia é sobre a aplicação do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    Embora o julgado recorrido tenha mantido a “suspensão do pagamento” dos benefícios concedidos (fl. 7, e-doc. 8), ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, assentando “a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio” (fl. 7, e-doc. 8), o Tribunal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que vedou expressamente a contagem de tempo de serviço como período aquisitivo para percepção de gratificações.



     No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: ARE n. 1.319.167, de minha relatoria, DJe 14.3.2022; Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; RE n. 1.360.451, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2022; RE n. 1.340.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021; RE n. 1.354.540, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; RE n. 1.353.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.11.2021; e RE n. 1.393.889/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.10.2022.



 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão dos recorridos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora